Tribunal: TJBA
Processo: 8061469-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061469-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, CLARISSA DE MELO CAVALCANTE VIEIRA DE SOUSA

A5

ACORDÃO

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA CIÊNCIA DA PARTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial com fundamento na preclusão da prova pericial, decorrente da ausência do Autor à perícia médica judicial.

O Apelante sustenta nulidade da sentença por não ter sido pessoalmente intimado para a realização do exame, o que inviabilizou a produção da prova essencial à comprovação da alegada invalidez.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside em saber se houve, de fato, a intimação pessoal do Apelante, ou de seu representante legal, para a perícia médica designada, e se a ausência de comprovação da entrega da correspondência caracteriza nulidade por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir: A perícia médica constitui ato personalíssimo que exige intimação pessoal da parte, não podendo ser suprida pela intimação do patrono.

A certidão de postagem da carta registrada não se equipara à juntada do Aviso de Recebimento (AR) com assinatura ou outra forma de comprovação de ciência inequívoca.

A ausência de AR positivo impede a formação da presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, em especial em atos que demandam ciência pessoal.

Configura-se cerceamento de defesa a preclusão da prova pericial por ausência de intimação válida, o que enseja a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular intimação e prosseguimento do feito.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8061469-92.2020.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
M. DA S. S., representado por seu genitor MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
, e parte recorrida
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA